Tribunal: TCU
Processo: 036.919/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura  MinC em desfavor de Fernanda Moreira de Almeida, Sonaira de Melo DÁvila Neumeister e Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. ME, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 146.900,00 no âmbito do Pronac 12-4244 com o objetivo de realizar o projeto intitulado 74a Festa das Flores  Espaço Cultural, no período de 13 a 18 de novembro de 2012, na cidade de Joinville  SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor, originariamente, de Fernanda Moreira de Almeida e Sonaira de Melo D'Ávila Neumeister, além da Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - ME, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 146.900,00 no âmbito do Pronac 12-4244 com o objetivo de realizar o projeto intitulado como "74a Festa das Flores - Espaço Cultural", durante o período de 13 a 18 de novembro de 2012, em Joinville - SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Fernanda Moreira de Almeida e da Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Fernanda Moreira de Almeida e da Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 28/9/2012 2.500,00 28/9/2012 10.400,00 13/11/2012 4.000,00 21/11/2012 120.000,00 27/12/2012 10.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Fernanda Moreira de Almeida e da Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.